Tribunal: TJBA
Processo: 8034620-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034620-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELAINE PAFFILI IZA, LUCIANA VANZOLINI MORETTI, PAULO XAVIER DA SILVEIRA

APELADO: ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELAINE PAFFILI IZA, PAULO XAVIER DA SILVEIRA, LUCIANA VANZOLINI MORETTI

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. TEMA 1266, DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ATÉ 29/11/2023 E NÃO RECOLHEU O TRIBUTO EM 2022. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL nas vendas interestaduais realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes situados no Estado da Bahia no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. O acórdão desta Câmara negou provimento aos recursos e manteve a sentença. Interposto recurso extraordinário pela impetrante, o processo foi sobrestado em razão do julgamento do Tema 1266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, retornando os autos para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do julgamento do Tema 1266, da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e da modulação de seus efeitos, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial antes de 29/11/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1266 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do art. 3º, da Lei Complementar 190/2022 e a validade das leis estaduais editadas após a EC 87/2015 para cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

4. O STF modula os efeitos da decisão para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que não tenham recolhido o tributo naquele exercício.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 22/03/2022 e a impetrante deixou de recolher o ICMS-DIFAL em 2022, efetuando o depósito judicial da quantia, preenchendo os requisitos cumulativos estabelecidos na tese moduladora fixada pelo STF.

6. Configurada a hipótese prevista na modulação de efeitos do Tema 1266, deve ser reconhecida a inexigibilidade do DIFAL relativamente ao exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício, conforme modulação de efeitos fixada no Tema 1266 da repercussão geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”. LC 190/2022, art. 3º. CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025, Tema 1266 da repercussão geral; STF, ADI 7066, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034620-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em sede de retratação, alterar o acórdão de ID 80532568, para dar provimento ao recurso de apelação da parte impetrante
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator